Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720789-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Jose Carlos de Alencar Barbosa Agravado: Alexandre de Miranda Gomes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Carlos de Alencar Barbosa contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0710482-65.2022.8.07.0020, assim redigida: “Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Nesse diapasão, é dever do Magistrado evitar que pessoas que não se encontram em situação de pobreza evidente se utilizem de serviços colocados à disposição daqueles efetivamente necessitados dos préstimos públicos gratuitos. O conceito de pobre há de ser apurado em face das condições de nossa sociedade, toda ela, por assim dizer, inserida num contexto mundial do que se entende por pobreza. Ressalte-se que não basta analisar a quantidade de despesas do indivíduo, mas também a qualidade dessas despesas. É preciso analisar se essas despesas se coadunam com a concessão de um benefício de assistência social, pois é essa a natureza da gratuidade de justiça. Desde que se trata de um benefício social, e não de um privilégio, deve ser concedido realmente a quem não possa arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento de um padrão básico de vida. Não há que ser concedido a pessoas que vivem vidas luxuosas ou descontroladas financeiramente, pois não é esse o destino que deve ser dado aos recursos públicos. Assim, as despesas justificáveis são aquelas apenas razoáveis destinadas à moradia, alimentação, saúde e educação. Despesas com aquisição de bens duráveis não afastam a capacidade de arcar com as despesas processuais, pois estas não são de maior importância na hierarquia da vida. Verifica-se que a parte autora não atendeu integramente ao comando da decisão de id. 127872260, já que apresentou apenas um extrato da aposentadoria do mês de abril/22 (id. 128093845). Na esteira desse entendimento, verifico que a parte autora não pode ser considerada juridicamente pobre para os fins do disposto na Lei no 1.060/50, visto que os documentos constantes dos autos são insuficientes para demonstrar que as suas rendas estejam comprometidas a tal ponto de que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais. Portanto, entendo que a parte autora não faz jus à gratuidade judiciária, posto que não demonstrou que o pagamento das despesas do processo prejudica seu sustento ou de sua família. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PARTE AUTORA, determinando que esta anexe aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36653169), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Acrescenta que é aposentado e recebe benefício do INSS no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo. Também aduz que foi vítima de artifício ardiloso articulado pelo agravado, razão pela qual está justificada a medida cautelar de arresto com o objetivo de localização de bens pertencentes ao recorrido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o bloqueio, por meio do Sisbajud, do valor de R$ 41.057,72 (quarenta e um mil e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), em contas bancárias pertencentes ao recorrido e à sociedade empresária Miranda Despachantes e Assessoria Ltda bem como o subsequente provimento do recurso para seja deferida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objetivo de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para o recorrente. Já a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça questão concernente à possibilidade de deferimento de medida cautelar de arresto em desfavor do recorrido. No presente caso o Juízo singular apenas indeferiu a gratuidade de justiça e sequer recebeu a petição inicial. Em verdade, ainda não houve o exame do requerimento de tutela de urgência cautelar pelo Juízo da primeira instância, razão pela qual não é possível submeter a questão aludida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela recursal antecipada. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o recorrente recebe proventos mensais do INSS no valor bruto de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), de acordo com o documento referido no Id. 36653171. Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis quanto ao ponto. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a exigência imediata do pagamento do valor alusivo às custas tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, singelamente para deferir a gratuidade de justiça em favor do recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator